Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711071-04.2019.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOYCE DANIELLE DA SILVA CARDOSO APELADO: WILSON GONCALVES COELHO D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que atuou no feito, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (fls. 1/10 ID 18629025). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator